Tribunal: STF
Processo: RE 1496148
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RPPS. CIRURGIÃO DENTISTA. ATIVIDADE INSALUBRE. COMPROVADA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONFIRMADA. SERVIDOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98 E 41/2003 INTEGRALIDADE E PARIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. É incontroverso nos autos que o autor é servidor público efetivo do Estado do Tocantins, desde 31/10/1994, exercendo a função de Cirurgião-Dentista por 25 anos, e visa com a demanda, o reconhecimento de referido lapso temporal laborado como tempo de serviço especial e contagem reduzida, em decorrência da atividade insalubre, de acordo com a sistemática vigente à época em que o trabalho foi prestado, e consequentemente a percepção da aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos aos reajustes da ativa.



    2. O art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 garante o direito à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria, desde que fique comprovado o tempo de trabalho permanente em condições especiais, além de ficar demonstrado que o servidor ficou exposto aos agentes nocivos à sua saúde, pelo período equivalente à obtenção do benefício.



    3 . Na hipótese dos autos, foi elaborado laudo pericial judicial, por engenheiro de segurança do trabalho nomeado pelo juízo a quo, o qual em laborioso parecer técnico, constatou que o autor exerceu o cargo de cirurgião-dentista, sendo o referido labor realizado mediante exposição a fatores de risco biológicos habituais e permanentes.



    4. O fundamento constitucional a justificar a concessão de uma aposentadoria especial é o princípio da igualdade, consistente na compensação devida ao trabalhador que expõe sua saúde a risco no exercício de uma atividade profissional especialmente insalubre, penosa ou perigosa.



    5. Assim, a atividade de cirurgião dentista, em todas as lotações onde o autor laborou de forma habitual e permanente, como Consultório Odontológico do Plantão de Urgências, é, conforme laudo pericial, considerada insalubre para fins de concessão da aposentadoria especial.



    6. No que tange ao direito à integralidade de proventos e paridade aos reajustes da ativa, o art. 40, §4º, III, da Constituição Federal admite a adoção de critérios diferenciados de aposentadoria ao servidor submetido a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, segundo lei complementar a cargo da União, até a Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, e, a partir de então, do ente federado. Contudo, em decorrência da omissão legislativa da União em editar a lei complementar a que se refere o art. 40, §4º, da CF, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica".



    7. Considerando que o autor ingressou no serviço público antes da EC 20/98, não são aplicáveis as regras de transição previstas no art 3º da EC 47/05, já que estas dizem respeito à aposentadoria voluntária comum do servidor público; ou seja, a concessão de aposentadoria especial em função do desempenho de atividades em condições insalubres, não é compatível com a exigência de idade mínima e tempo de contribuição exigido pelas regras de transição, até que sobrevenha lei dispondo em contrário.



    8. Portanto, tendo o autor ingressado no serviço público anteriormente à vigência da EC nº 20/98 e da EC nº 41/2003 e comprovado ter trabalhado 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, faz jus à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.



    9. Recurso da parte requerida conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e provido para reconhecer o direito à aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e paridade remuneratória, mantida a sentença quanto aos demais termos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/2003; 2º e 3º, da EC nº 47/2005, e 40, §§ 3º, 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente